Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-64.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. COLHEITA DE PROVAS TESTEMUNHAIS SOB COAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA 1.202, DO STJ. MANUTENÇÃO. Rejeita-se a prejudicial de mérito da decadência na hipótese em que a cessação da prática delitiva somente ocorreu em 2013, data posterior à vigência da Lei no 12.015/2009, que deu nova redação ao artigo 225, do Código Penal, e definiu a natureza da ação penal em relação aos crimes de dignidade sexual contra menor como pública incondicionada. Inteligência do enunciado 711, da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Não há nulidade pela simples oitiva de informante após as demais testemunhas da Defesa, sobretudo quando tal ato, precedente ao interrogatório do réu, for acompanhado pelo advogado deste, inclusive com oportunidade de formulação de perguntas, inexistindo, assim, demonstração de eventual prejuízo ao acusado. À míngua de efetiva comprovação, deve ser afastada a alegação de nulidade das provas testemunhais em razão de pretensa coação praticada por testemunha da assistente de acusação. Admite-se a juntada de documento por ocasião das alegações finais da assistente de acusação, em consonância com o disposto no artigo 231, do Código de Processo Penal, desde que assegurado o exercício do contraditório ao acusado. Nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. Incabível falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de estupro de vulnerável praticado pelo acusado. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.202), no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas indiquem que houve 7 ou mais repetições.